Tribunal: TJPA
Processo: 0021484-75.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021484-75.2017.8.14.0401

APELANTE: HARLEY WENDELL NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO
14
DA LEI Nº 10.826/03
(PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
).
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR OUTRA DE MESMA NATUREZA. INVIABILIDADE. RÉU NÃO DEMONSTROU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo(a) Exmº(ª) Sr(ª) Des(ª) Vânia Lúcia C. Silveira.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº. ____________________________.

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
: 0021484-75.2017.8.14.0401

ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE:
HARLEY WENDELL NASCIMENTO OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: ANTONIO QUARESMA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pela Defensoria Pública em em favor de
HARLEY WENDELL NASCIMENTO OLIVEIRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6° Vara Criminal de Belém (ID.
4613504
)
que condenou o réu à pena
de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, por estar incurso nas disposições do artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/2003, sendo convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 2 (dois) anos, e a pena pecuniária de 1 (um) salário mínimo.

Narrou a denúncia,
(ID.
4613485)
,
No dia 27/08/2017, por volta das 18hs, policiais militares estavam em recobrimento quando foram acionados pelo CIOP para averiguar um veículo suspeito que trafegava às proximidades e, ao conseguirem localizá-lo, estava sendo conduzido por Carlos Henrique, acompanhado do réu e mais dois indivíduos e, ao ser feito a revista, foi encontrada uma arma de fogo, calibre 38, nº 297, municiada, um simulacro de arma de fogo, um celular Alcatel e o valor de R$ 522,00 (quinhentos e vinte dois reais).

Ao serem indagados, apenas o réu afirmou que a arma, o simulacro e os objetos encontrados eram seus, e os utilizava em razão de ser ameaçado de morte, sendo todos conduzidos à Seccional Urbana de São Brás.

Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 14, da Lei nº
10.826/2003
.

A denúncia foi recebida no dia 19 de outubro de 2017.
(ID.
4613487
).

Na
sentença

(ID.
4613504
)
, a juíza condenou o apelante à pena
de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, por estar incurso nas disposições do artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/2003, sendo convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 2 (dois) anos, e a pena pecuniária de 1 (um) salário mínimo.

Em razões recursais
(ID.
4613508
), o Defensor Público requereu:
a)
a reforma parcial da sentença, com a substituição da pena pecuniária por uma restritiva de direito, qual seja, limitação de final de semana.

Em sede de contrarrazões
(ID.
4613509
) o Ministério Público se manifestou pelo

conhecimento e, improvimento
do

recurso interposto, para que seja mantida
in totum,
pelos seus próprios termos e justos fundamentos, confirmando a CONDENAÇÃO do réu/apelante
HARLEY WENDEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA.

Nesta instância superior
(ID.
4946352
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo
conhecimento
do
presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja
NEGADO PROVIMENTO
mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É o relatório

Encaminhe-se os autos a revis
ã
o.

Bel
é
m/PA, 1 de julho de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e, não havendo questões preliminares, passo ao mérito.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pel
o Defensor Público em favor
de ,
HARLEY WENDEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
6ª
Vara Criminal de Belém
que condenou o réu à pena
de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, por estar incurso nas disposições do artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/2003, sendo convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 2 (dois) anos, e a pena pecuniária de 1 (um) salário mínimo.

O inconformismo do apelante cinge-se à tese de que o juiz
a quo
ao substituir a pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e a pecuniária de um salário mínimo, não levou em consideração, com relação a esta última a condição econômica do réu, tendo em vista o mesmo ser patrocinado pela Defensoria Pública, o que acarretaria para a Fazenda Pública em sua não execução da pena pecuniária, tendo em vista o réu ser hipossuficiente.

Analisando detidamente o
decisum
do Juízo de primeiro grau,

a pena privativa de liberdade foi substituída acertadamente por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, nos exatos termos do que determina o artigo 44, §2º, parte final do Código Penal Brasileiro.

Ressalte-se

que a pena de prestação pecuniária não se confunde com a pena de multa elencada no Código Penal. Embora as duas penas tratam-se de pagamentos de valor em dinheiro, estas não se igualam, pois, a lei dispõe que o valor da prestação pecuniária pode ter como destinatário a vítima do delito; enquanto que a multa o valor fixado pelo juiz, e destinado ao Fundo Penitenciário, além de não admitir a substituição por prestação de outra natureza, como permite a prestação pecuniária.

Em relação ao pedido de substituição da prestação pecuniária em prestação de outra natureza, constato que não há como acolher referido pleito, tendo em vista que o apelante não se desincumbiu de comprovar sua impossibilidade de cumprir a prestação pecuniária, a simples argumentação de sua hipossuficiência financeira a ser demonstrada pelo fato de ter sido representado por Defensor Público, por si só, não é suficiente para comprovar sua condição financeira, a comprovação de renda é um requisito necessário para a mudança da prestação pecuniária por outra, de mesma natureza.

Há de se observar ainda, que não há qualquer impedimento para que a prestação pecuniária seja novamente avaliada, em sede de execução, onde o juízo da execução poderá avaliar a real situação financeira do condenado, ou parcelar a dívida.

Repito, o
s elementos
trazidos nos autos,
não demonstram, concretamente, a substancial impossibilidade de adimplemento da pena restritiva de prestação pecuniária
pelo réu, motivo pelo qual não acolho o requerido.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém-PA, 16 de agosto de 2021

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/08/2021